Tribunal: TJDFT
Processo: 0763795-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0763795-50.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODRIGO MOURA VIEIRA RECORRIDO: APARECIDA DOS SANTOS CAETANO, ALAN MOREIRA DOS SANTOS DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Advirto o patrono, no entanto, de que deverá comparecer presencialmente ao Fórum para a realização da sustentação oral pretendida. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora